Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722265-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADO: CLEBERSON OSTERNES RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CLEBERSON OSTERNES RODRIGUES contra a agravante e a INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a concessionária que restabeleça o fornecimento de energia elétrica ao lote situado na Chácara “O”, Lote 03, Condomínio Recanto do Pescador I, Fazenda Lagoinha no município de Santo Antônio do Descoberto – GO, pelo meio tradicional ou por meio de gerador, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 (ID 235489214, autos originários). A agravante requer a cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, a dilação de prazo para o cumprimento da decisão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 72719018). A agravante interpôs agravo interno (ID 73554956). O agravado foi intimado para apresentar contrarrazões (ID 74515284). Em resposta, informou que a concessionária realizou a ligação de energia no imóvel em 22/08/2025. Requereu, em consequência, o reconhecimento da perda de objeto do recurso (ID 75439877). Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a possível perda de objeto do agravo de instrumento. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator